Tribunal: TJES
Processo: 5008184-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA NERES BOA NOVA MOTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008184-37.2025.8.08.0048

RECORRENTE: NEUSA NERES BOA NOVA MOTA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso interposto pela Requerente é cabível, tempestivo e a parte postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação ajuizada por NEUSA NERES BOA NOVA MOTA em face de BANCO BMG S.A, por meio da qual alega que ao notar a redução de sua aposentadoria e consultar seus extratos de empréstimos consignados tomou ciência de contrato de cartão de crédito consignado incluído em seu benefício, sem que a autora tenha solicitado ou autorizado, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.
”

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
, por considerar que a parte requerida se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da contratação.

Irresignada, a parte Requerente move o recurso de id 13853664 pretendendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id 13853666.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

Todavia, a tese da inicial é de fraude na contratação, pois a parte autora alega que não teria realizado qualquer contrato. No entanto, em audiência a autora afirma que a contratação teria se dada por empréstimo pessoal consignado, não por cartão de crédito consignado, informando que na contratação nenhuma explicação ou informação foi dada sobre cartão de crédito consignado.
Assim, não se pode neste momento acolher eventual tese de vício de consentimento quanto à natureza do contrato. Em outros termos, a lide posta na petição inicial, elaborada por advogado é de inexistência de relação jurídica e como tal a ação será decidira.

Nesse panorama, o Juízo sentenciante decidiu corretamente à luz do contexto fático-probatório.
Em que pese seja evidente tratar-se de relação de consumo,
o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor não é motivo para que o magistrado profira decisão em contrariedade às provas produzidas
.

A empresa recorrida juntou cópia do contrato de adesão no id 13853582. A recorrente afirma que não é este o contrato, apresentando prints de tela (incompletos) colados na petição recursal para sustentar tal alegação. De todo modo, observo que, nesses prints de tela, consta data de inclusão da reserva de margem em 03/02/2020 e o contrato apresentado pela recorrida foi assinado em 29/01/2020, indicando tratar-se precisamente da mesma contratação.

Além disso,
a própria autora reconheceu em audiência a existência da contratação
. Assim sendo, havendo provas da contratação e reconhecimento da existência desta,
a pretensão inicial de declaração de inexistência do contrato só poderia ser julgada improcedente
, pelo que a sentença não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)